Tribunal: TJDFT
Processo: 0024978-29.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. SANADA.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
2. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre premissas adotadas pela decisão, não entre o julgamento e aquilo que as partes consideram ser a aplicação adequada do direito.
3. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem-se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
4. Constatado defeito de omissão quanto à fixação das custas processuais, os embargos declaratórios devem ser providos, nesse ponto, para a respectiva integração.
5. Embargos de declaração do 1o réu conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do 2o réu conhecidos e parcialmente acolhidos.